Tribunal: TJES
Processo: 0022690-54.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Subsídios
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022690-54.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DO CARMO OLIVEIRA GABLER
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0022690-54.2020.8.08.0024
Origem:
2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória/ES
RECORRENTE
: MARIA DO CARMO OLIVEIRA GABLER
RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇA NA REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO DE VERBAS PROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1)
. Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
: “
[...] A parte autora informa que é servidora pública estadual, tendo ingressado na administração pública em 07/11/1994 para exercer a função de auxiliar de serviços gerais, todavia, relata ter sido designada para desempenhar atribuições de auxiliar administrativo, pelo que defende ter ocorrido desvio de função. Reclama ter exercido funções de auxiliar administrativo, mas, de ter recebido salário de auxiliar de serviços gerais. Pede, em síntese, a condenação do requerido ao pagamento, de forma indenizado a requerente, da remuneração/subsídio referente as parcelas vencidas e vincendas das diferenças do salário da função de auxiliar de serviços gerais para a de auxiliar administrativo, com reflexo em todas as verbas salariais.[...]
”

(2)
. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais.

(3).
A parte autora, através de seu recurso inominado, reforça o alegado na exordial e pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os seus pedidos.

(4).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção da sentença.

(5).
Do mérito.
Conforme alega a autora na exordial, seu ingresso no serviço público se deu em 07/11/1994, para o cargo de
auxiliar de serviços gerais
. No entanto, exerce as atribuições do cargo de
auxiliar administrativo
. Sabe-se que para a configuração do desvio de função é necessária a apresentação de diversas provas que confirmem a efetiva atividade desempenhada pelo servidor. Ao analisar os autos, vê-se que foram apresentadas provas documentais que demonstram que a autora exerce atribuição compatível com o cargo de auxiliar administrativo, tendo inclusive uma declaração assinada pela
Chefe/NTRH/HEAC
,
Rosangela Gonçalves Ferreira
, e um laudo técnico, com a descrição das atividades desempenhadas pela autora, as quais não se enquadram no cargo de auxiliar de serviços gerais.

(6).
Dessa forma, tem-se que resta comprovado o desvio de função, sendo devido à autora o pagamento das diferenças salariais decorrentes, bem como os reflexos nas demais parcelas salariais, excluídos os períodos alcançados pela prescrição, conforme dispõe o Enunciado nº 378 do STJ,
in verbis
: “
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
”. E, considerando que a ação foi proposta em 18/12/2020, o pagamento das diferenças salariais devem observar o limite prescricional de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta (18/12/2015), nos termos do Decreto 20.910/1932.

(7).
Destaca-se ainda a impossibilidade de determinar o pagamento das diferenças salariais às “parcelas vincendas”, vez que, caso ocorra novamente desvio de função, será necessário o ajuizamento de outra ação, a fim de que os novos fatos e provas sejam analisados.

(8).
Por fim, quanto à alegação da parte ré de que não cabe ao Poder Judiciário aumentar os vencimentos do funcionalismo público, sob pena de violar os princípios da reserva legal e da separação de poderes, entende-se que não se aplica ao presente caso, tendo em vista que discute-se apenas a diferença salarial decorrente da declaração de desvio de função, devendo a autora ser remunerada corretamente pela atividade efetivamente exercida, a qual se mostra diversa do cargo pelo qual ingressou no serviço público.

(9).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a decisão objurgada,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido constante da peça inicial, no sentido de
CONDENAR
o Estado do Espírito Santo a pagar, em favor da autora, os valores referentes às diferenças de vencimentos entre os cargos de
auxiliar de serviços gerais
e
auxiliar administrativo
em razão do desvio de função no período de
18/12/2015 até 18/12/2020
, com os reflexos nas parcelas salariais respectivas. Em relação aos critérios de correção monetária e juros de mora, deverá ser observado o seguinte:
a) até 08/12/2021, a incidência da correção monetária será pelo IPCA-E, além de acréscimo de juros de mora a partir da citação da parte ré, consoante Tema 810 do STF; b) a partir de 09/12/2021, a incidência deverá ser unicamente da Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, em atenção ao art. 3º da EC nº 113/2021.

(10).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)